Tribunal: TJDFT
Processo: 0723874-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VERBA PRINCIPAL E VERBA HONORÁRIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPEDIÇÃO EM SEPARADO. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 47. INAPLICABILIDADE.
1. Segundo a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal, os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de vedar a expedição de RPV em separado para o recebimento de crédito oriundo de honorários contratuais, restringindo a aplicação da Súmula Vinculante n. 47 aos honorários sucumbenciais. (Precedentes: RE 1025776 AgR, RE 968116 e Rcl 22187 AgR)
4. Os honorários contratuais afiguram-se como parcela integrante do valor principal devido e, portanto, deve ser observada a mesma forma de pagamento do valor, não caracterizando violação ao disposto na Súmula Vinculante n. 47, pois aplicável apenas aos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do que dispõe o artigo 100, §1o, da Constituição Federal.
5. Agravo de Instrumento e agravo interno conhecidos, não provido o agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno.